Tribunal: TJPA
Processo: 0046623-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046623-43.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIO BRITO SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REGULARMENTE FUNDAMENTADA. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSE MARIO BRITO SILVA
nos autos da presente

Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 21950989, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 22410271), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Apelação acima citada, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 22799150), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação em que consumidor pleiteou declaração de inexistência do débito e condenação da concessionária a efetuar a repetição em dobro e reparar os danos morais, em razão da inclusão na fatura de maio/14 de débitos referentes a competências já adimplidas, especificamente dezembro/12 a maio/14.

O Juízo a quo constatou que houve o cancelamento do débito na via administrativa, motivo pelo qual não haveria que se falar em danos morais ou mesmo repetição do indébito, já que não houve pagamento indevido.

Neste sentido, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual o autor, ora apelante, não se desincumbiu, na medida em que não logrou demonstrar a ocorrência de pagamento indevido, a justificar o pedido de repetição do indébito, tão pouco da ocorrência de dano moral indenizável.

Assim, havendo o cancelamento do débito na via administrativa pela própria concessionária apelada, não há que se falar em repetição do indébito e reparação moral.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO PROCON. DESCONTOS EM APOSENTADORIA NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. I – O dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art.14, "caput" do CDC. II - Questionada a regularidade da contratação de empréstimos consignados e demonstrada a solução administrativa de cancelamento das negociações no âmbito do PROCON, a improcedência do pedido de declaração de inexistência de dívida é medida quem se impõe. III - Ausente, também, a comprovação dos descontos no beneficio previdenciário do autor, descabe a reparação material de devolução em dobro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231876-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023).”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024